Tribunal: TJMT
Processo: 1018442-08.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018442-08.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA VIANA FILHO - CPF: 055.746.781-01 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), VICTOR HUGO MOTA DA COSTA VIANA - CPF: 070.782.901-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA
DE
SEGURO DPVAT POR MORTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE DE TRÂNSITO.
QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM PROCESSO ANTERIOR
.
COISA JULGADA
.
ART
IGOS 505 E 507 DO CPC.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por morte decorrente de acidente de trânsito, com fundamento no direito ao recebimento da metade do valor do seguro DPVAT, no montante de R$ 6.750,00, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

A apelante alega inexistência de nexo causal entre o acidente ocorrido em 23.10.2014 e o óbito do genitor dos autores, em 30.10.2014, apontando como causa da morte septicemia e comorbidades não relacionadas diretamente ao acidente, conforme
certidão de óbito. Sustenta que o boletim de ocorrência foi registrado apenas após o falecimento, sendo mera declaração unilateral.

II. Questão em discussão

V
erificar se subsiste o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o falecimento do segurado, de modo a justificar o pagamento da indenização do seguro DPVAT aos herdeiros
.

III. Razões de decidir

O direito ao recebimento da indenização securitária foi reconhecido em acórdão anterior, proferido na Apelação n
.
136273/2016, em favor da companheira do
de cujus
, com expressa menção à existência de nexo de causalidade entre o acidente e o óbito.

A decisão transitada em julgado reconheceu o direito dos filhos ao recebimento da cota-parte da indenização securitária, nos termos do art. 505, I, e art. 507 do CPC, vedando a rediscussão da matéria.

Tentar rediscutir os fundamentos do nexo causal já decidido afronta os princípios da coisa julgada, segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, sendo irrelevante a rediscussão quanto aos elementos fáticos e documentais anteriormente apreciados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É
inviável
a rediscussão do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o óbito do segurado quando a matéria já foi apreciada em decisão transitada em julgado, que reconheceu o direito à indenização do seguro DPVAT
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de Cobrança do Seguro DPVAT por morte julgada
procedente para condenar a ré ao pagamento de
R$6.750,00
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega
a
ausência de nexo causal entre o acidente de trânsito ocorrido em
23-10-2014
e o falecimento do genitor dos autores

em
30-10-2014
.

Sustenta que a certidão de óbito indica como causa da morte
"Septicemia, Peritonite Aguda Purulenta, Diabetes, Hipertensão Arterial"
, sem qualquer menção ao acidente automobilístico.

Argumenta que o boletim de ocorrência foi registrado apenas em
3-11-2014
, após o falecimento, tratando-se de mera declaração unilateral.

Nas Contrarrazões, os apelados afirmam que
o nexo causal entre o acidente e o óbito já foi reconhecido em decisão transitada em julgado nos autos da Apelação n
.
136273/2016, onde a genitora obteve o direito a 50% da indenização securitária.

Mencionam que
o laudo médico pericial juntado aos autos comprova que a morte decorreu do acidente automobilístico.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores propuseram a presente ação com o objetivo de obter o pagamento da indenização do seguro DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 23/10/2014, que culminou no falecimento do genitor, em 30/10/2014.

Conforme o Informativo n. 0463 do Superior Tribunal de Justiça, a Quarta Turma firmou entendimento de que, para fins de indenização do seguro DPVAT, o veículo automotor terrestre, ou sua carga, deve ser o agente direto do dano, e não mera concausa, nos termos do art. 2o da Lei n. 6.194/1974 e do REsp 1.185.100/MS, de relatoria do Ministro
Luis
Felipe Salomão.

No caso concreto, a existência do nexo de causalidade já foi analisada e decidida nos autos da Apelação n. 136273/2016, cujo acórdão foi proferido nos seguintes termos:

“(...).
O BO de fls. 19/20 confirma a relação de causa e efeito,

e os documentos médicos de fls. 17/18 e 21/25 atestam a "queda de

motocicleta". Logo descabido o argumento de ausência de nexo causal
”
.

Naquela oportunidade, o Tribunal reconheceu o direito dos apelados, conforme se extrai da seguinte passagem do julgado:

“(...).
Posto isso, metade (R$ 6.750,00) é devida à

companheira, ora agravada,

e a outra metade aos filhos do de cujus,

também herdeiros, respeitada a ordem de vocação hereditária, se porventura

pleitearem a indenização.

Diante de todo o exposto, dou provimento parcial ao

Recurso a fim de determinar o pagamento da indenização por morte

correspondente ao seguro obrigatório DPVAT em R$ 6.750,00 para a

agravada.
(...).”

Dessa forma, restou judicialmente reconhecido o direito dos apelados à percepção de 50% da indenização securitária, na qualidade de herdeiros do segurado.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 505 e 507, estabelece:

“Art. 505.Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.
(...)
Art. 507.É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Trata-se, portanto, de decisão definitiva, proferida mediante cognição exauriente e não objeto de impugnação por recurso cabível, razão pela qual se configura a coisa julgada, impedindo nova discussão quanto ao nexo causal entre o acidente e o óbito. Qualquer tentativa nesse sentido viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
(...)
3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.
(...)”.

(STJ, AgInt no
REsp.
1922430 MT 2021/0043511-2, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgamento em 21-8-2023, Terceira Turma, DJe de 23-8-2023, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro os honorários advocatícios para 20%

sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025